Tribunal: TJSP
Processo: 2018925-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Ação indenizatória. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que manteve anteriormente determinado levantamento de valores. Pretensão à reforma.
Multa diária adicional aplicada em desfavor do agravante que, no contexto dos autos, onde evidenciada sua desídia, não comporta afastamento, mas, sob pena de enriquecimento sem causa da autora, já agraciada pelo levantamento de vultosos

Ementa:
Processual. Ação indenizatória. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que manteve anteriormente determinado levantamento de valores. Pretensão à reforma.
Multa diária adicional aplicada em desfavor do agravante que, no contexto dos autos, onde evidenciada sua desídia, não comporta afastamento, mas, sob pena de enriquecimento sem causa da autora, já agraciada pelo levantamento de vultosos valores a esse título, merece minoração.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018925-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado FASTFIX PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018925-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20.324
2
Agravo de Instrumento n. 2018925-15.2020.8.26.0000
Voto n. 20.324
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível - 36a Vara Cível)
Agravante:
Banco do Brasil S/A
Agravada:
Fastfix Peças e Serviços Automotivos Ltda. ME
MM. Juiz:
Swarai Cervone de Oliveira
Processual. Ação indenizatória. Cumprimento provisório
de sentença. Decisão que manteve anteriormente
determinado levantamento de valores. Pretensão à
reforma.
Multa diária adicional aplicada em desfavor do agravante
que, no contexto dos autos, onde evidenciada sua
desídia, não comporta afastamento, mas, sob pena de
enriquecimento sem causa da autora, já agraciada pelo
levantamento de vultosos valores a esse título, merece
minoração.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do
Brasil S/A contra a decisão copiada a fls. 513 que, nos autos de incidente de
cumprimento provisório de sentença que lhe move Fastfix Peças e Serviços
Automotivos Ltda. ME, manteve anteriormente determinado levantamento pela
agravada de valores depositados nos autos pela agravante, ao fundamento de
que “a questão da multa já foi decidida”.
Pugna pela reforma do decisum, em síntese, ao argumento de
que não houve pronunciamento definitivo acerca da segunda multa no valor de
R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), de que necessária intimação
pessoa para “disparar a incidência da multa” e de que necessária redução de seu
valor (fls. 1/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018925-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20.324
3
Foi deferido efeito suspensivo para obviar o levantamento
dos valores (fls. 534).
Contraminuta a fls. 520/533.
II Fundamentação.
Ainda em setembro de 2016 a ora agravada deu início a
incidente de cumprimento provisório de sentença em face do ora agravante
pugnando, dentre outras providências, “a liberação da última parcela pelo Executado,
no valor de R$ 2.000,00, o que, além de estar trazendo prejuízo à Exequente, impede o início
da carência de 12 meses para pagamento” (fls. 1/4 dos autos originais do incidente).
Ante a desídia do executado no cumprimento dessa
obrigação, já em abril do ano seguinte impôs o magistrado singular multa diária
de R$ 1.000,00 (mil reais) ao banco “caso a liberação da última parcela do empréstimo
não seja realizada no prazo improrrogável de 05 dias” (fls. 40 daqueles autos).
Em face dessa decisão foi interposto pelo banco o agravo de
instrumento de n. 2078706-70.2017.8.26.0000, ao qual foi negado provimento
por esta C. Câmara de Direito Privado (e-SAJ).
A pedido da exequente, sob a observação de que até então
não teria sido cumprida a obrigação de fazer, em junho de 2018 foi determinada
a intimação do executado para pagamento de multa diária em valor acumulado
de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais) (fls. 138).
O banco então depositou essa quantia nos autos como
garantia (fls. 182), mas apresentou impugnação requerendo a diminuição do
valor da multa “para não desvirtuar o objetivo jurídico das astreintes” (fls. 180/181).
Interpôs, ainda, novo agravo de instrumento, de n. 2133040-20.2018.8.26.0000,
ao qual, novamente, foi negado provimento (fls. 213/217).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018925-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20.324
4
Persistindo, ainda assim, o descumprimento, autorizada pelo
magistrado singular (fls. 220), já em novembro de 2018 voltou a exequente a
requerer a execução daquela mesma multa, agora num valor adicional de R$
194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais) (fls. 251/252).
A fls. 273 foi então determinada nova intimação do banco
executado, na pessoa de seu advogado, para o pagamento desse valor, em 15
(quinze) dias, sob pena de incidência de multa e honorários nos termos do artigo
523, §1o, do Código de Processo Civil.
O executado apresentou nova impugnação, acompanhada do
depósito do valor apontado pela exequente (bem como do valor relativo à
obrigação descumprida, a fim de interromper a incidência da multa), na qual
argumentou pela nulidade de sua intimação (vez que realizada por diário oficial e
não pessoalmente) e pelo excesso na execução diante do desproporcional valor
alcançado pela multa (fls. 293/312).
Sobrevieram então diversas decisões que a respeito dessa
impugnação nada dispuseram (lidando apenas com matérias diversas discutidas
nos autos da execução provisória), acompanhadas de inúmeros embargos
declaratórios até que, a pedido da exequente, deferiu o magistrado o
levantamento pela exequente dos valores até então depositados nos autos pelo
executado (fls. 474).
Opostos novos embargos declaratórios, sobreveio a decisão
agravada de fls. 491, que consignou apenas que “a questão da multa já foi decidida”.
Pois bem.
O recurso comporta provimento parcial.
Primeiro, evidente diante do quanto relatado que de fato não
houve decisão pelo magistrado singular acerca da impugnação de fls. 293/312,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018925-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20.324
5
que foi de encontro à multa adicional (no valor de R$ 194.000,00) e não à
primeira arbitrada em desfavor do agravante (no valor de R$ 385.000,00, em
relação à qual de fato já se havia decidido tanto na origem quanto em sede
recursal), não havendo que se falar, pois, em preclusão ou coisa julgada em
relação a discussão relativa ao seu valor.
Em segundo lugar, o que não merece consideração, no
entanto, a despeito do mérito que possa ter a argumentação relacionada é a
alegação de nulidade da intimação do banco para o cumprimento da obrigação
de fazer ante a ausência de intimação pessoal de seu procurador, pois, conforme
também evidenciado perante o quanto relatado, é evidente que há anos sabe o
executado da incidência da multa originalmente arbitrada ainda em 2017, tanto é
que à época do oferecimento da impugnação relativa à segunda parcela já havia
efetuado o pagamento da primeira.
Em terceiro lugar, porém, relembrando que a seu respeito
nada ainda se decidiu, no entanto, sendo certo que o juiz pode, de ofício ou a
requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-
la, a qualquer tempo e em qualquer instância (artigo 537, § 1o, do CPC), impende
reduzir desde logo o astronômico valor alcançado pela multa adicional que ora
se pretende executar (R$ 194.000,00).
Como ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero,
a finalidade da multa cominatória “é coagir o demandado ao cumprimento
do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo”, constituindo “forma
de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a
ordem jurisdicional” (Código de processo civil comentado artigo por artigo. 2a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. Página 428).
Ainda, que para que atinja essa finalidade, prosseguem os
autores, a multa deve ser fixada “em montante suficiente para fazer ver ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018925-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20.324
6
réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz”, sendo
imprescindível, para o adequado dimensionamento de seu valor, que o
magistrado “considere a capacidade econômica do demandado” (obra e
página citadas).
E assim dispõe o artigo 537 do Código de Processo Civil: “A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase
de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que
se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.
No caso concreto, embora a evidente desídia do agravante no
cumprimento de nada complexa ordem judicial por anos não autorize o
afastamento da multa adicionalmente arbitrada, considerando o valor da parcela
que pretendia a exequente ver liberada (R$ 2.000,00) e o fato de que a título de
multa já recebeu do executado vultosos R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e
cinco mil reais), sob pena de enriquecimento sem causa impende diminuir seu
valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso
para reduzir o valor da multa adicional a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
correção monetária a partir desta data.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)